Tribunal: TJSP
Processo: 0010014-12.2012.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0010014-12.2012.8.26.0038/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TOTVS S.A., é embargado TESLA BRASIL LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010014-12.2012.8.26.0038/50000 -Voto no
2
VOTO No: 28472
EDEC.No: 0010014-12.2012.8.26.0038/50000
COMARCA: SÃO PAULO (21a VARA CÍVEL)
EMGTE. : TOTVS S.A.
EMGDO. : TESLA BRASIL LTDA.-ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
-
EFEITOS
MODIFICATIVOS
-
INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos
modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do
acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a
mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do
recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. -
ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por TOTVS
S.A., nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
inaudita altera parte”, que lhe move TESLA BRASIL S.A., contra o acórdão de fls.
882/891, que, por unanimidade, negou provimento ao recuso de apelação
anteriormente interposto pela parte Embargante.
A parte Embargante opôs os presentes embargos para fins
de concessão de efeito modificativo no julgado (fls. 896/900).
Anoto também que os embargos foram opostos tempestivamente.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Conheço os embargos, posto que tempestivos, mas os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010014-12.2012.8.26.0038/50000 -Voto no
3
rejeito.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição”; ou quando “for
omisso ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535, incisos I e II, do
Código de Processo Civil).
A parte Embargante opôs os embargos de declaração
buscando a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
Porém,
mesmo
para
fins
de atribuição de efeitos
modificativos do julgado deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão
restou vício de obscuridade, contradição ou omissão e erro, mas a mesma não o
fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso anteriormente
interposto.
Neste diapasão, importante destacar que o acórdão
fundamentou suficientemente que: “(...) Realizada a perícia, constatou-se uma série de
defeitos apresentados pelo software, dentre os quais, destacam-se a impossibilidade de emissão
da nota fiscal eletrônica e de exportação do arquivo XMLS da referida nota (...)” (fl. 888), e que
desta forma a: “(...) prova pericial realizada nos autos demonstrou a falha na prestação dos
serviços da Apelante (...)” (fl. 891).
Assim, tendo sido devidamente analisada a prova realizada
nos autos, não há que se falar em nova valoração acerca da perícia realizada,
devendo o acórdão ser mantido, uma vez ausente qualquer vício no julgado.
Os embargos de declaração, nesse caso, demonstram mero
inconformismo com o desfecho dado à causa
visando ao reexame da
matéria devendo a Embargante valer-se da via recursal adequada para externá-
lo.
Finalmente, anoto que, nos termos do art. 1.025, do Código
de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010014-12.2012.8.26.0038/50000 -Voto no
4
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (Grifei)
Por conseguinte, mesmo com a rejeição dos presentes
embargos, ficam pré-questionadas as matérias suscitadas pelas partes, nos
termos do artigo citado.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator